Tribunal: TJMT
Processo: 1034043-88.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034043-88.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARILZA MARIA DE JESUS - CPF: 041.805.361-88 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA- CARTÃO DE CRÉDITO - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA AGRAVADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O Agravante não comprovou nos autos a origem da cobrança relativa ao cartão de crédito supostamente contratado pela agravada, motivo pelo qual deve ser mantida a inexigibilidade do débito.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

BANCO DO BRASIL S.A recorre da decisão monocrática que, proveu parcialmente o recurso inominado interposto por MARILZA MARIA DE JESUS afastando a incidência dos danos morais, mantendo, porém a inexigibilidade do débito.

Sustenta que, ficou comprovado nos autos a contratação do cartão de crédito pela Agravada, pugnando pelo acolhimento do agravo com a reforma total da sentença.

A Agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos verifico que a decisão monocrática deve ser mantida em sua integralidade.

Isso porque, conforme bem salientado na decisão recorrida o Agravante, ao contestar a ação, trouxe aos autos apenas extratos bancários retirados de seu sistema, os quais não se mostram aptos a comprovar a contratação, tratando-se de provas unilaterais.

Desse modo, ao interpor este recurso, o Agravante não apresentou elementos novos aptos a infirmar a decisão recorrida, devendo esta ser mantida na íntegra.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO do Agravo Interno, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial.

Razão por que acompanho o voto condutor.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023